Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-20.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015537-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MONICA LINS REGINATO PEDRO - CPF: 002.369.718-08 (APELANTE), LUCIO REBELLO SCHWARTZ - CPF: 158.720.728-13 (ADVOGADO), CARMEM SILVIA LISBOA - CPF: 267.179.178-06 (ADVOGADO), STEFANO SCHWARTZ REGINATO - CPF: 403.457.338-43 (ADVOGADO), WILMA OLIVEIRA LUZIO - CPF: 191.285.268-30 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), André Araujo Barcelos (TERCEIRO INTERESSADO), Roberto Rizzo Correa Galvão (TERCEIRO INTERESSADO), Vanja Guimarães (TERCEIRO INTERESSADO), Renato José de Leonardo Pinto (TERCEIRO INTERESSADO), Luis Carlos da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO LUIS CARNEIRO PEDROSO - CPF: 353.723.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL EXISTENTE ENTRE PARENTES – AUSÊNCIA DO
ANIMUS DOMINI
– MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato. No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel, o que faz com que o comodatário tenha a posse precária sem a qualidade de
animus domini
.

Outrossim, não tendo sido comprovada a posse exercida pelo interessado com
animus domini
, deve ser mantido o julgamento de improcedência da ação de usucapião.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MONICA LINS REGINALDO PEDRO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Usucapião Extraordinário
ajuizada em face de
WILMA OLIVEIRA LUZIO.
Ao final, condenou-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que diante dos fatos narrados e as provas documentais anexadas, a autora preencheu os requisitos legais para usucapir, pois os próprios moradores, zelador e síndicos do condomínio e até mesmo o porteiro, reduziram a termo suas declarações, espontaneamente, de que reconheceram a apelante como sendo dona do referido imóvel e agindo como tal.

Alega que sempre deteve a posse do referido bem, desde o ano de 1991 (ano da compra) até os dias atuais, posse mansa, pacífica e ininterrupta por 30 (trinta) anos consecutivos, como se dona fosse (
animus domini
).

No mais, transcreve depoimentos colhidos na audiência de instrução e declarações, a fim de esclarecer os fatos e reformar a decisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. (ID. 88512548).

Contrarrazões apresentadas no ID nº 88512554, alegando preliminarmente recolhimento a menor nas custas do preparo e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, absteve-se de entrar no mérito do recurso, por verificar ausência de interesse público (ID nº 89455485).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE RECOLHIMENTO A MENOR NAS CUSTAS DO PREPARO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelada suscita em sede de contrarrazões preliminar de recolhimento a menor nas custas do preparo.

Contudo, referida preliminar não merece prosperar.

Isso porque, na petição inicial foi atribuída à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID. 88510951 e, nos autos não consta nenhuma impugnação ao valor da causa, vindo a apelada somente em contrarrazões de apelação alegar tal fato.

Ademais, conforme se verifica do ID. 88903968, a certidão do DEJAUX quanto ao recolhimento do preparo do recurso não menciona nenhuma irregularidade, ou seja, fato que por si só comprova a regularidade do recolhimento.

Assim, rejeito a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
MONICA LINS REGINALDO PEDRO
ajuizou a
Ação de Usucapião Extraordinário
em face de
WILMA OLIVEIRA LUZIO,
aduzindo que adquiriu da Sra. Katie Martins o imóvel localizado no Edifício Imperial, Rua Batista das Neves, nº 612, nesta capital, apartamento nº 301, com área total de 212,6699 m2.

Afirmou que o contrato de compra e venda foi assinado apenas por Antonio Luiz Luzio, não constando o nome de Germano, diante da confiança que existia entre tio e sobrinho, mas que juntamente com seu marido Germano mudaram-se para o imóvel no mesmo ano, 1991, e nele permaneceram até meados do ano de 1996, a partir de quando passaram a locá-lo a terceiros.

Afirmou que em janeiro de 2001, seu marido Germano faleceu, e nesta data ficou acordado verbalmente com Antônio Luiz que seria realizada a transferência do imóvel para a autora e esta abriria mão, em favor de Antônio Luiz, da porcentagem que cabia a ela e seus filhos em outro imóvel, pertencente à mãe do falecido, sua sogra.

Sustentou que
antes que fosse feita tal transferência, teve ciência da existência de uma ação judicial, interposta pela Caixa Econômica Federal, relativa ao imóvel, avisando Antonio Luiz para que tomasse providências, pois o apartamento estava em seu nome e, ao final, Antonio Luiz ganhou a demanda, porém faleceu antes de a transferência ser consolidada.

Disse, ainda, que no processo de inventário de Antonio Luiz, o imóvel foi arrolado, tendo como herdeira a requerida e esta descumpriu o acordo verbal de vontades entre Germano e seu tio Antonio Luiz.

Por sua vez, a demandada sustentou que a apelante se encontrava recebendo usufruto do imóvel precariamente, como mera detentora do bem, em face de comodato verbal devido aos laços de parentesco, bem como a autora não demonstrou os requisitos necessários para a usucapião.

Ao sentenciar, o juízo singular julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, a autora, ora apelante ajuizou a presente ação objetivando ser usucapida no imóvel urbano localizado
no Edifício Imperial, Rua Batista das Neves, nº 612, nesta capital, apartamento nº 301, com área total de 212,6699 m2, sob o argumento de exercer a posse mansa e pacífica sobre o referido imóvel desde o ano de 1991, data em que seu esposo Germano Cesar Pedro firmou contrato de compra e venda com seu tio Sr. Antonio Luiz Luzio.

O feito teve seu regular processamento, culminando com a sentença de ID. 88512547, na qual a
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, juíza singular julgou improcedente a pretensão da autora por entender que esta não comprovou o
animus domini
do mencionado imóvel.

É cediço que, para a aquisição da propriedade pela via de usucapião, a parte interessada deverá comprovar, de forma convincente, a posse mansa e pacífica do imóvel, e, ainda, que seu exercício se reveste de
animus domini.

O art. 1.238 do Código Civil assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Tratando da posse como elemento básico na aquisição da propriedade por usucapião, leciona Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito Civil", volume IV, editora Forense, Rio de Janeiro, 19ª edição, 2008, página 140, que:

"A posse ad usucapionem, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. O possuidor não pode possuir a coisa a intervalos, intermitentemente, nem tê-la maculada de vícios ou defeitos (...), ainda que depois de iniciada venha a perder a falha de origem, pois é certo que o vício não se apaga pelo decurso do tempo".

No entanto, extrai-se dos autos que a apelante ocupava o imóvel em questão a título precário, por ato de permissão do marido da apelada, Sr. Antonio Luiz Luzio, em razão de comodato verbal existente entre parentes, tio e sobrinho.

Tanto o é que o marido da apelada declarava o imóvel nas declarações de imposto de renda; quitou dívida de condomínio; tratou da regularização do imóvel junto ao Banco Caixa Econômica Federal; quitou IPTU e, deixou em testamento o referido imóvel para a apelada – ID ́s 88512466; 88512467; 10803570 e 10803589.

Por outro lado, apesar das alegações da autora no sentido de que o
imóvel
era de seu falecido marido e

do falecido tio deste, ou seja, de Germano e de Antonio Luiz, restou comprovado nos autos que o imóvel objeto dos autos foi adquirido pelo Sr. Antonio Luiz Luzio (esposo da requerida) em junho de 1991, da Sra. Kathe Maria Kohlhase Martins e José Carlos de Freitas Martins, conforme comprova o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças” - ID. 88512465, não havendo que se falar em sociedade do imóvel entre tio e sobrinho. Vejamos:

Assim, não comprovou a autora o exercício da sua posse com
animus domini
sobre aquele imóvel, como exigido, para efeito da prescrição aquisitiva, o que leva à improcedência do pedido.

A respeito do assunto, BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO ressalta que não basta o ânimo ou vontade de ter a coisa como dono:

"pois é indispensável que ele resulte da causa possessionis (do título pela qual se exerce a posse): se esta se iniciou de uma ocupação, violenta ou pacífica, existirá ânimo, mas, se ela começou em razão de um contrato (locação, comodato, etc.), que leva ao reconhecimento de alguém como dono, não existirá".
(In Tratado de Usucapião, vol. 01, 3º edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 674).

Sobre o tema, colaciono julgados:

“EMENTA:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL URBANO - REQUISITOS - POSSE. ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO - AUSENCIA DO ANIMUS DOMINI
. Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato. No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel. O comodatário tem a posse precária e não possui animus domini.”

(
TJMG -

Apelação Cível

1.0042.16.005001-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 14/11/2019)

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI
. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. Dentre os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre imóvel, há o exercício da posse com animo de dono. Trata-se de requisito psíquico o qual se traduz em atos inequívocos da vontade de conduzir-se proprietário do bem. Fortes indícios de que a posse do requerente decorreu de ato de mera tolerância ou permissão do proprietário, em razão de vínculo trabalhista, levam à improcedência do pedido.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0384.07.060993-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

“EMENTA:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - REQUISITOS - ANIMUS DOMINI - NÃO COMPROVAÇÃO - COMODATO - ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA
.

- Quem mora em imóvel por mera permissão ou tolerância do proprietário, em regime de comodato, não exerce posse com animus domini, elemento essencial a gerar o direito ao usucapião.”
(
TJMG -

Apelação Cível

1.0521.15.000758-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2017, publicação da súmula em 07/04/2017
)

Portanto, afastado o requisito do
animus domini
, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021